Tribunal: TJDFT
Processo: 0705801-57.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISAO DE ALIMENTOS. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO ALIMENTANTE E DO ALIMENTADO. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA PENSÃO À NOVA REALIDADE DAS PARTES. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. PONDERAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentado e dos recursos da pessoa obrigada, de modo que a pensão atenda às necessidades básicas do requerente e seja compatível com as possibilidades do alimentante.
2. Constatando-se que o valor arbitrado a título de alimentos pelo juízo a quo mostra-se razoável e proporcional em relação às necessidades do alimentando e à capacidade do alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de redução do quantum fixado.
3. Apelação cível conhecida e não provida.